Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705232-73.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATUAL PECAS PARA VEICULOS LTDA, ABADIO RIBEIRO DA SILVA, LUCIANA MARTINS FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão deste colegiado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator